Tribunal: TJMT
Processo: 1007621-48.2021.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007621-48.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (APELANTE), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (ADVOGADO), MARINALVA SABINO DOS SANTOS - CPF: 111.643.138-60 (APELADO), NATALIA CARGNIN QUATRIN - CPF: 032.986.271-51 (ADVOGADO), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – APROPRIAÇÃO INDÉBITA PROMOVIDA POR ADVOGADO – CRÉDITO DE CLIENTE – IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDADO – ABATIMENTO DOS HONORÁRIOS
AD EXITUM
– CONTRATO VERBAL – ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CARATERIZAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Estando claramente configurada a prática de ilícito pela advogada do autor, ao deixar de repassar ao seu cliente os valores a este pago por meio de alvará judicial, deve responder pelos prejuízos causados por sua conduta.

A alegação de contrato verbal a respeito dos honorários
ad exitum
, sem que haja prova que a arrime, não pode ser acolhida, defluindo na procedência do pedido de indenização material de forma integral.

É patente o transtorno, o desgosto e frustração sofridos por aquele que se vê ludibriado por seu próprio procurador, a quem depositou a especial confiança e credibilidade, mas se apropriou do dinheiro que lhe cabia por direito, de caráter alimentar, fazendo jus ao recebimento de indenização por danos morais, cuja quantia arbitrada está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007621-48.2021.8.11.0055

APELANTE:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA

APELADA:

MARINALVA SABINO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
VALMIR DA SILVA OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra -MT,
Dr. Flávio Maldonado de Barros
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 1007621-48.2021.8.11.0055, ajuizada por
MARINALVA SABINO DOS SANTOS
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o demandado ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento; ressarcimento de R$25.207,61 (vinte e cinco mil, duzentos e sete reais e sessenta e um centavos), atualizado com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do levantamento do valor pelo demandado, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, impugna a condenação a título de danos morais, ressaltando que “
tentou parcelar os valores com a cliente, tendo em vista o bloqueio dos valores em suas contas bancárias
” (sic).

Defende que a situação não trouxe a autora dor, vexame, sofrimento ou humilhação, mas apenas mero dissabor.

Alternativamente, requer que a indenização seja reduzida, atendendo, sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Quanto ao dano material, sustenta que o magistrado lhe condenou ao ressarcimento integral de R$25.207,61 (vinte e cinco mil duzentos e sete reais e sessenta e um centavos), entretanto, defende que deve ser abatido sobre esse valor os honorários contratados no percentual de 30% sobre os atrasados e ainda o valor fixo de 06 (seis) URH-Unidade Real de Honorários, conforme tabela anual da OAB/MT.

Argumenta que “
não deixou de prestar contas com a requerida visto que sofreu bloqueios judiciais referente a ações de execuções tributárias aliás, houve tentativas de negociar com a cliente de forma parcelada, contudo ela não teve interesse
” (sic).

No mais, ressalta que não há contrato de honorários escrito, razão pela qual postula pelo “
arbitramento de seus honorários, que deverão ser levados em consideração a tabela da OAB, bem como o tempo de dispêndio em trabalho que durou mais de 10 anos
” (sic), indicando, na oportunidade, o importe de R$11.824,61 (onze mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos) (id. 155033275).

Nas contrarrazões a apelada traz elementos para comprovar que o recorrente não é hipossuficiente nos termos da lei, razão pela qual impugna o pedido de justiça gratuita.

No mérito, sustenta que “
o dano moral ficou patente pelos danos emocionais provocados pela conduta ilícita do profissional contratado, que teve conduta irregular e injuriosa, para não dizer desonesta
” (sic), principalmente porque pretendia utilizar este dinheiro para comprar um imóvel e ficar mais próxima de sua filha e netos.

Relata que o recorrente sequer comprovou de onde procedeu o bloqueio dos valores, nem mesmo juntou as ordens judiciais de bloqueio e extratos bancários.

Ressalta que ele também “
não atendeu ao convite para comparecer amigavelmente no escritório deste subscritor para acertar o débito e evitar o presente litígio, conforme AR juntado na inicial
” (sic).

Ainda, aponta que não deve prevalecer a tese de que tentou parcelar o montante, pois sequer compareceu na audiência de conciliação realizada em 25.11.2021.

Por outro lado, “
refuta a tese de cobrança de 30 % (trinta por cento), sobre os atrasados, ante a ausência de contrato de honorários
” (sic), haja vista que os honorários foram pagos antecipadamente, do qual recebeu R$4.557,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete reais) e ainda R$2.009,27 (Dois mil e nove reais e vinte e sete centavos) a título de honorários de sucumbência, pagos pelo INSS.

Anuncia que “
se o Apelante julga que existem mais honorários para receber, deverá ingressar em juízo com a ação própria para demonstrar o seu direito
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (id. 155033278).

O preparo foi recolhido (Id. 155033276).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, convém dizer que conquanto a apelada alegue que o requerido não faz jus à concessão da justiça gratuita, tem que a questão não foi abordada no presente recurso, tanto que o apelante ao apresentar suas razões recursais, recolheu o preparo recursal.

Ultrapassada essa premissa, cinge-se dos autos que
MARINALVA SABINO DOS SANTOS
ingressou com a presente ação de indenização por danos materiais e morais em face de
VALMIR DA SILVA OLIVEIRA
, alegando que o requerido patrocinou uma causa para concessão de aposentadoria especial rural, qual lhe cobrou, de forma adiantada, o valor de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), pagos em 24 parcelas de R$200,00, cujo valor fora depositado diretamente na conta do demandado.

Informa que a demanda tramitou na 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, sob nº 6062-25.2011.811.0055, onde que foi concedido o direito à aposentadoria especial, assim como os pagamentos retroativos a propositura da ação, cujo alvará judicial atinente a esses valores foi creditado na conta do demandado, no valor de R$25.207,61 (vinte e cinco mil, duzentos e sete reais e sessenta e um centavos), do qual não lhe foram repassados.

Em razão do exposto, postulou o pagamento da indenização pelos danos materiais, no valor de R$25.207,61 (vinte e cinco mil, duzentos e sete reais e sessenta e um centavos), devidamente atualizados e dano moral, em razão dos transtornos sofridos.

O demandado, em sua defesa, sustentou que o contrato de honorários foi pactuado de forma verbal, sendo que a retenção do valor ocorreu para abater dívidas oriundas de todo o tempo de empenho em sua ação, referente aos 30% sobre as quantias atrasadas, mais 30% sobre os valores percebidos a título de antecipação de tutela até a sentença e ainda o valor fixo de 06 (seis) URH-Unidade Real de Honorários, conforme tabela anual da OAB/MT.

Ainda mencionou que tentou negociar com a cliente de forma parcelada, entretanto, ela não teve interesse.

Houve apresentação de impugnação à contestação, onde a autora alegou que sequer foram anexados aos autos o suposto contrato padrão e que não procede o abatimento dívida, pois esta inexiste, pois os honorários foram pagos, conforme comprovantes apresentados nos autos.

Oportunizada as partes especificar provas, apenas a autora manifestou requerendo o julgamento antecipado da lide.

Ato contínuo, o magistrado julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o demandado ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento; o ressarcimento de R$25.207,61 (vinte e cinco mil, duzentos e sete reais e sessenta e um centavos), atualizado com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do levantamento do valor pelo demandado, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cujo teor é objeto do presente apelo.

No que tange ao ressarcimento do
dano material
, é fato incontroverso a existência entre as partes de contrato de prestação de serviços de advocacia, do qual a parte ré patrocinou os interesses da parte autora no processo de nº 6062-25.2011.811.0055, que tramitou na 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT.

No entanto, ao que tudo indica, o valor cobrado foi adimplido conforme comprovantes de pagamento de id. 155033695 - Pág. 35/36, que totalizou o importe de R$4.447,00 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e sete reais).

Ocorre que, embora possível a existência de pactuação quanto os
honorários
ad exitum
, o demandado sequer fez prova quanto a formulação desse contrato verbal, que, aliás, apresenta-se aparentemente abusivo na forma como sustentando em seu recurso.

Assim, como recaí sobre a parte ré, ora apelante, o ônus da comprovação da existência da mencionada tratativa entre as partes, consoante imperativo do art. 373, II, do CPC, já que se trata tal argumento de fato impeditivo do direito por alegado pela parte autora, ora apelada, e não tendo deste múnus se desincumbido, sua tese não pode ser acolhida, "in verbis":

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Portanto, de rigor a manutenção do ressarcimento integral do valor de R$25.207,61 (vinte e cinco mil, duzentos e sete reais e sessenta e um centavos), devidamente atualizado.

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida por este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA –
ATO ILÍTICO PRATICADO PELO ADVOGADO – RETENÇÃO DE CRÉDITO DO CLIENTE - SENTENÇA MANTIDA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE
– DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso se trata de controvérsia relacionada à responsabilidade contratual entre cliente e advogado, portanto aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional. A desnecessidade da prova pericial, afasta o alegado cerceamento de defesa e, consequentemente, a nulidade da sentença.
Se as provas comprovam que o advogado reteve indevidamente crédito a favor do cliente em ação da qual foi patrono, há que se reconhecer a obrigação de ressarcir o autor do prejuízo causado, com o pagamento do valor estampado no comunicado para liberação de depósito judicial, devidamente atualizado com correção monetária a partir da data da apropriação indevida
. A privação do valor que lhe era devido ultrapassa o mero dissabor contido nos descumprimentos contratuais, e caracteriza o verdadeiro dano moral, passível de indenização. Não comporta redução do valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais, porquanto fixada em valor razoável”.
(N.U 1046910-98.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

Trago à colação julgado em caso semelhante, in verbis:

“APELAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA PROMOVIDA POR ADVOGADO
DE VALORES DE TITULARIDADE DO CLIENTE. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO DECENAL.
DANO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE ACORDO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA
. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. O prazo prescricional concernente à responsabilidade contratual é decenal. Recai sobre a parte ré o ônus probatório inerente à comprovação dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos quanto a direito alegado pela parte autora.
A alegação de acordo verbal que atribuiria titularidade a parte ré sobre o valor vindicado a parte autora,
sem que haja prova que a arrime, não pode ser acolhida, defluindo na procedência do pedido de indenização material
. A apropriação indébita promovida por advogado de valores de titularidade seu cliente gera lesão imaterial.”
(TJ-MG - AC: 10000210705554001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2021)

No que diz respeito a indenização por danos morais, o apelante argumenta que não houve a comprovação de revolta, angústia ou frustração que extrapole o mero descumprimento contratual.

Na situação em discussão, houve apropriação indébita pela parte ré, ora apelante, de quantia de titularidade da parte autora, ora apelada, oriunda de concessão de aposentadoria especial.

A relação estabelecida entre cliente e advogado é, substancialmente, de confiança, estando nela inserta natural e positiva expectativa de conduta hígida, proba e combativa na tutela dos interesses do contratante.

O descumprimento de obrigação inerente a tal tratativa, consubstanciada na retenção indevida de valores efetivada pelo patrono, por si só, gera impacto de grande envergadura, submetendo o cliente experimentar sentimentos injustiça, desamparo, revolta e indignação.

Nesta vereda, evidente a caracterização de lesão moral na espécie, pois a transformação anímica decorrente da traição da confiança é inegável, verdadeira e contundente.

Assim, constata-se na situação em concreto inafastável lesão aos direitos da personalidade em especial no âmbito psíquico.

O entendimento do presente Sodalício sobre a questão em discussão não discrepa do acima exposto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO –
APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES PERTENCENTES AO CLIENTE, RECEBIDOS PELO ADVOGADO EM RAZÃO DO PATROCÍNIO DE AÇÃO JUDICIAL – ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – QUEBRA DE DEVERES ÉTICO-PROFISSIONAIS – DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se não há respaldo legal, tampouco contratual para que o advogado/mandatário retenha valor devido ao cliente/mandante em virtude do patrocínio de ação judicial,
a retenção configura ato ilícito que se traduz em apropriação indébita de valores pertencentes ao cliente, e tal conduta, por perpetrar quebra dos deveres ético-profissionais, torna cabível a condenação do advogado ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inescusável violação ao dever de confiança
.”
(N.U 1027445-74.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

"AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DE VALORES AO CLIENTE – RETENÇÃO INDEVIDA PELO ADVOGADO DA QUANTIA RECEBIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. A retenção indevida de valor pelo advogado, que levanta o montante e não repassa ao cliente, configura ato ilícito passível de indenização. Precedentes. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ-MT - AC: 10187832420178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2019)

No tocante ao valor do
dano moral,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau –
R$10.000,00
(dez mil reais) está adequado e não comporta redução.

Neste viés:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – INOCORRÊNCIA – MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA EFETIVA CONSTATAÇÃO DO DANO – PRINCÍPIO DA ACTIO NATA – PRECEDENTES DO STJ - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO – APROPRIAÇÃO INDÉBITA SAQUE DO VALOR CONDENATÓRIO EM FAVOR DA OUTORGANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O MANDATÁRIO REPASSOU A QUANTIA AO CLIENTE – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESNECESSIDADE – VALOR DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2º DO CPC - Em nosso sistema, o prazo prescricional está submetido ao princípio da actio nata, segundo o qual a prescrição se inicia com o nascimento da pretensão ou da ação. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização por dano moral/material, conta-se da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo. A pendência da incerteza acerca do reconhecimento do ato lesivo impede aduzir-se a prescrição. -Se não há respaldo legal, tampouco contratual sequer para o mandatário reter o valor devido a mandante, trata-se de apropriação indébita a retenção indevida de valores, sendo cabível a indenização por danos morais em razão da violação ao dever de confiança. -
Ciente de que após o recebimento do valor por parte do apelante este não repassou à seu cliente ora apelado, senão em virtude de uma nova ação, para aquilo que lhe foi contratado, tem-se que a fixação do valor do dano moral em R$ 15.000,00 se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. -Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o art. 85 do CPC, mormente pelo fato de que se aplicaria ao caso o §11 do art. 85, do NCPC, uma vez que o presente recurso de apelação em nada alterou a sentença guerreada, justificando ainda mais a manutenção da fixação dos honorários sucumbenciais em seu grau máximo legal”.
(N.U 0010977-57.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 14/08/2019, publicado no DJE 23/08/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RETENÇÃO INDEVIDA DE PARTE DE VERBA INDENIZATÓRIA POR ADVOGADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A MANDATÁRIA REPASSOU A QUANTIA À CLIENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DEVER DE INDENIZAR MANTIDO
–
VERBA ARBITRADA EM QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. 1- O ato praticado pela Recorrente, que deixou de repassar o proveito econômico decorrente de ação trabalhista em que atuou em nome da Apelada, retendo a quantia sem qualquer motivo, justifica a condenação indenizatória por danos morais. 2- A Apelante não se desincumbiu do ônus da prova em relação ao fato extintivo do direito da Recorrida, haja vista que os documentos que instruem o feito não são capazes de afastar a prática de ato ilícito, consistente na apropriação indevida de parte da indenização trabalhista a que a Apelada fazia jus. 3-
O valor a ser fixado decorrente do dano moral encontra-se intimamente ligado com a reprovabilidade do ato e a sua consequência frente à vítima. Logo, é imprescindível que o Julgador observe alguns aspectos e circunstâncias, tais como a realidade econômica do ofendido e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção reparatória, como ocorreu na hipótese. Verba mantida em R$ 7.000,00”
.
(N.U 0010977-43.2011.8.11.0015, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 03/12/2015)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023